Tribunal: TJSP
Processo: 1035116-29.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. Partes que firmaram Instrumento de Venda e Compra de lote em setembro/2009 sem pacto de alienação fiduciária em garantia.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Parque São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda contra Paulo Ricardo Gomes dos Santos e outro, visando a reforma de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. Partes que firmaram Instrumento de Venda e Compra de lote em setembro/2009 sem pacto de alienação fiduciária em garantia.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Parque São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda contra Paulo Ricardo Gomes dos Santos e outro, visando a reforma de sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, determinando a restituição de 80% dos valores pagos, excluídos os pagamentos de comissão de corretagem.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva da apelante para restituição dos valores após cessão de crédito e (ii) a possibilidade de retenção de valores pagos a título de arras e taxa de ocupação.
III. Razões de Decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, considerando a relação jurídica de direito material entre as partes e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. A retenção de 20% dos valores pagos foi considerada adequada, conforme jurisprudência pacífica, não sendo devida a taxa de fruição, pois o lote não foi edificado.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A rescisão contratual por culpa do comprador autoriza a retenção de 20% dos valores pagos. 2. A taxa de fruição não é devida em lote não edificado.